Tribunal: TJMT
Processo: 0010515-48.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RAC no 0010515-48.2018.8.11.0013
VISTOS...
O presente recurso de apelação foi aviado contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, que, por sua vez, foram opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 832-89.2015.8.11.0013, em que houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009672-08.2018.8.11.0000, distribuído e julgado pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (ID. 63035672).
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção à Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator